Tribunal: TJDFT
Processo: 0009496-66.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAIS OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA APLICADA NO ACÓRDÃO EM RECURSO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO PARQUET. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Embora não haja omissão, é possível, em sede de embargos de declaração, apreciar a alegação de extinção da punibilidade pela prescrição considerando a desclassificação do delito e a pena aplicada no acórdão em recurso da Defesa.
3. Aplicada no caso concreto a pena de 01 (um) de detenção para o crime de posse ilegal de arma de fogo, não havendo interposição de recurso pelo Ministério Público, extingue-se a punibilidade se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreu lapso temporal superior a 04 (quatro) anos.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva no tocante ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em relação ao embargante.
5. Em observância ao disposto no § 1o do artigo 117 do Código Penal e no artigo 580 do Código de Processo Penal, a declaração de extinção da punibilidade é estendida aos corréus, por se encontrarem em idêntica situação jurídica.